Tribunal: TJMT
Processo: 1003016-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003016-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), VITORIA FUNILARIA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 35.729.089/0001-06 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - DECRETO-LEI 911/69 – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
DO VEÍCULO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR E ENTREGUE – CONSTITUÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - OBSERVÂNCIA DE RITO – RECURSO DESPROVIDO -
AGRAVO INTERNO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1. “Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de
busca
e
apreensão
ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" ( REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.” (STJ - AgInt no AREsp: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

O julgamento do recurso de agravo de instrumento enseja a perda superveniente do objeto do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
VITORIA FUNILARIA INDUSTRIAL LTDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sinop/MT,
autos no 1019708-25.2022.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na petição inicial.

A Agravante aduz ter a parte agravada proposta “Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar contra a agravante, respaldando-se no artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, para ver deferida a concessão da medida liminar de busca e apreensão de veículo. Alega o Agravado que a agravante recebeu dele o veículo de marca Marca: VOLKSWAGEN; Modelo: AMAROK CD COMFORTLINE 4X4; Ano: 2022; Cor: BRANCA; Placa: RRN7F09; RENAVAM: 01316771897; CHASSI: WV1DA42HXNA027934, Alega ainda que a agravante deixou de efetuar o pagamento regular das prestações a partir de 26/10/2022, e, por essa razão venceram-se todas as parcelas, antecipadamente, conforme Contrato de Alienação Fiduciária firmado entre as partes” (id. 158360160 - Pág. 3).

Afirma que o banco recorrido não adotou a providencia legal para constituí-lo em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, ao argumento de que o Aviso de Recebimento retornou pelo motivo “ausente” (id. 158360160 - Pág. 3).

Ressalta que a “comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo aplicado o § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, in verbis, com redação dada pela Lei 13.043/2014, segundo o qual a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. A medida de busca e apreensão intentada pelo Agravado jamais poderia receber acolhida, pois o caminho escolhido é inadmissível. A ação de busca e apreensão só pode ser intentada quando o devedor estiver constituído em mora, o que não ocorreu no presente caso, face a falta de notificação do Agravante” (id. 158360160 - Pág. 4).

Requer, assim, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Antecipação de tutela recursal deferida (id. 159476677 - Pág. 1/3).

A parte agravada interpôs agravo interno (id. 160434188 - Pág. 1/10), acompanhado de documentos.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 161105671 - Pág. 1/12), pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Informações prestadas pelo Juízo singular (id. 162083668 - Pág. 2), mantendo a decisão fustigada.

Cumprimento de ato processual pelo Juízo a quo, nos termos da decisão constante do id. 171920183 - Pág. 1.

As partes forma intimadas para manifestar nos autos (id. 173643165 - Pág. 1).

A instituição financeira aportou petitório nos autos (id. . 174783178 - Pág. 1).

Sem manifestação pela parte agravante/ré.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
VITORIA FUNILARIA INDUSTRIAL LTDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sinop/MT,
autos no 1019708-25.2022.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na petição inicial.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

É cediço que através do contrato de alienação fiduciária, o devedor transfere ao credor a propriedade sobre o bem oferecido em garantia, a qual se resolverá, quando integralmente quitada a dívida.

Essa é a disposição do art. 66, da Lei no 4.728/65, com a redação conferida pelo art. 1o, do Decreto-lei no 911/69:

"Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal."

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade do Decreto-lei no 911/1969, sendo que a jurisprudência é no sentido de que foi ele plenamente recepcionado pela Constituição de 1988:

"O Dec. lei 911/69 não ofende os princípios constitucionais da igualdade, da ampla defesa e do contraditório, ao conceder ao proprietário fiduciário a faculdade de requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (art 3o, 'caput') e ao restringir a matéria de defesa alegável na contestação (art. 3o, §2o)." (STF - 1a Turma, RE 141.320/RS, rel. Min. Octavio Gallotti, j. em 22.10.96, DJU 28.2.97, p. 4.071).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR POSTERGADA PARA APÓS A CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE RITO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. DEFERIMENTO. I. Inexistindo qualquer circunstância excepcional indicada pelo juízo, bastante à concessão da liminar para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a comprovação dos requisitos previstos no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. II. Recurso especial conhecido e provido." (STJ, 4a Turma, REsp. 678039/SC, Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ:14/03/2005).

Desta feita, a ação de busca e apreensão constitui instrumento apropriado para que o credor-fiduciário adquira a posse plena do bem, em caso de inadimplemento do contrato de financiamento por parte do possuidor direto.

Sobre os requisitos para concessão da liminar e a configuração da mora, dispõem os art. 2o e 3o, do Decreto-lei no 911/69, que regulamenta a espécie, in verbis:

"Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

Da leitura dos dispositivos supra, extrai-se, por conseguinte, que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e que pode ser comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento.

Depreende-se dos autos, em conjunto com as cópias dos autos de origem que instruem o recurso, que o encaminhamento da notificação para o endereço do contrato é suficiente para comprovação da mora e único requisito necessário para o deferimento da liminar, sendo dispensável a assinatura do próprio devedor.

Neste sentido, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4.A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno não provido." (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.063.991/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

No mesmo sentido, vem decidindo este egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4.
Agravo
interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019)”. (N.U 1002043-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – CONSTITUÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de
busca
e
apreensão
ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" ( REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.” (STJ - AgInt no AREsp: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)”. (N.U 1002898-58.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

Ultrapassadas tais considerações e reportando-me ao caso dos autos, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a parte agravante, a decisão agravada se mostra acertada.

Digo isso porque a alegação de invalidade da notificação não prospera, haja vista que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço indicado como sendo o de sua sede quando da assinatura do contrato (id. 173068158 - Pág. 37/38) e recebida, o que se confirma pelo documento constante do Id. n.o 173068158 - Pág. 41.

Portanto, o encaminhamento da notificação para o endereço do contrato é suficiente para comprovação da mora e único requisito necessário para o deferimento da liminar.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da parte agravante, os fundamentos lançados no agravo de instrumento interposto não impedem a manutenção da liminar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão fustigada.

Dou por prejudicado a análise do agravo interno, por perda superveniente do objeto, diante da análise de mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023